Tribunal: TJSP
Processo: 1012472-30.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ção dos documentos necessários à apreciação do pedido de assistência judiciária e o pedido de cancelamento da distribuição feito pela própria autora não ensejam a pretendida isenção de custas, tributo da espécie taxa, cuja dispensa da cobrança, pela isenção, só é admitida quando preenchidos requisitos legais.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012472-30.2025.8.26.0005; Relator (a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2); Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP2)

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA PRÓPRIA AUTORA - RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA– DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade financeira da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou

Ementa:
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA PRÓPRIA AUTORA - RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA– DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade financeira da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou da família.
2. O desatendimento injustificado da determinação judicial para complementação dos documentos necessários à apreciação do pedido de assistência judiciária e o pedido de cancelamento da distribuição feito pela própria autora não ensejam a pretendida isenção de custas, tributo da espécie taxa, cuja dispensa da cobrança, pela isenção, só é admitida quando preenchidos requisitos legais.
Recurso desprovido.